Tribunal: TJSP
Processo: 1067159-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
r, a teor dos precedentes mencionados pela juíza e pela autora, atraindo a regra que confere à Fazenda Pública o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, I). O creditamento indevido foi feito em fevereiro a julho de 2011 e o auto de infração foi lavrado em 27-4-2016, antes de consumada a decadência, que fica afastada. –
2. Autuação. A autora contratou a empresa Santa Eliza Logística Ltda para o transporte rodoviário de mercadorias remetidas com fim específico de exportação, que é operação isenta de ICMS, a teor do art. 149 do Anexo I do RICMS. Não se discute a isenção da operação, que está prevista no art. 149 do Anexo I do RICMS e é pressuposto da autuação, nem o recolhimento do imposto pela autora, que é admitido pelo Estado, que vê no creditamento uma forma indevida de repetição do que foi pago. Nos termos da LCF no 87/96, o ICMS é imposto não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores (art. 19), mediante o creditamento do imposto pelo sujeito passivo (art. 20). No mesmo sentido, é o art. 61, 'caput' do RICMS/00 assegura ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em razão de operações regulares e tributadas. Essa é a regra, aplicável quando o tributo é devido e recolhido anteriormente. No caso, o transporte era isento, mas foi destacado pelo transportador, foi pago pela Usina e o imposto lançado a crédito, como de hábito; o ICMS decorrente das operações foi recolhido, sem impugnação do valor e sem prejuízo ao Fisco. E, na ausência de prejuízo, não se compreende o rigor com que a autora foi autuada e a manutenção da autuação na via administrativa, ainda mais considerando a conversão em diligência pelo TIT, com a constatação de que o contribuinte não requereu a restituição do ICMS destacado indevidamente, além da autuação da transportadora que fez o destaque indevido.
3. Interpretação mais favorável. Ainda que alguma dúvida houvesse quanto ao enquadramento tributário da operação, o art. 112 do Código Tributário Nacional dispõe que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato (inciso I), ou à natureza ou extensão dos seus efeitos (inciso II); à autoria, imputabilidade, ou punibilidade (inciso III); e à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação (inciso IV). Tal dispositivo, somado à inexistência de prejuízo, reforça a anulação da autuação. A autora tem razão.
4. Honorários advocatício. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva. Precedente do STJ. – Procedência parcial. Recurso do Estado e da autora providos.
(TJSP; Apelação Cível 1067159-17.2019.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2021; Data de Registro: 25/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/01/2021

Data de publicação:

25/01/2021

Ementa:
ICMS. AIIM no 4.075.475-3 de 24-7-2016. Creditamento indevido do imposto. Transporte rodoviário de mercadorias remetidas para exportação. Operações isentas de imposto. RICMS, art. 61, § 5o. Multa. LE no 6374/89, art. 85, II, 'j' c.c. §§ 1o, 9o e 10. Anulação. –
1. Decadência. A autora recolheu os exatos valores destacados nos Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas emitidos pela

Ementa:
ICMS. AIIM no 4.075.475-3 de 24-7-2016. Creditamento indevido do imposto. Transporte rodoviário de mercadorias remetidas para exportação. Operações isentas de imposto. RICMS, art. 61, § 5o. Multa. LE no 6374/89, art. 85, II, 'j' c.c. §§ 1o, 9o e 10. Anulação. –
1. Decadência. A autora recolheu os exatos valores destacados nos Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas emitidos pela transportadora, não havendo o que ser impugnado pela Fazenda à época. O problema surgiu quando do creditamento do imposto, tendo em vista a isenção de que gozavam as operações tributadas – serviços de transporte rodoviário de mercadorias remitidas com fim específico de exportação. O caso não cuida de creditamento indevido por lançamento suplementar, a teor dos precedentes mencionados pela juíza e pela autora, atraindo a regra que confere à Fazenda Pública o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, I). O creditamento indevido foi feito em fevereiro a julho de 2011 e o auto de infração foi lavrado em 27-4-2016, antes de consumada a decadência, que fica afastada. –
2. Autuação. A autora contratou a empresa Santa Eliza Logística Ltda para o transporte rodoviário de mercadorias remetidas com fim específico de exportação, que é operação isenta de ICMS, a teor do art. 149 do Anexo I do RICMS. Não se discute a isenção da operação, que está prevista no art. 149 do Anexo I do RICMS e é pressuposto da autuação, nem o recolhimento do imposto pela autora, que é admitido pelo Estado, que vê no creditamento uma forma indevida de repetição do que foi pago. Nos termos da LCF no 87/96, o ICMS é imposto não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores (art. 19), mediante o creditamento do imposto pelo sujeito passivo (art. 20). No mesmo sentido, é o art. 61, 'caput' do RICMS/00 assegura ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em razão de operações regulares e tributadas. Essa é a regra, aplicável quando o tributo é devido e recolhido anteriormente. No caso, o transporte era isento, mas foi destacado pelo transportador, foi pago pela Usina e o imposto lançado a crédito, como de hábito; o ICMS decorrente das operações foi recolhido, sem impugnação do valor e sem prejuízo ao Fisco. E, na ausência de prejuízo, não se compreende o rigor com que a autora foi autuada e a manutenção da autuação na via administrativa, ainda mais considerando a conversão em diligência pelo TIT, com a constatação de que o contribuinte não requereu a restituição do ICMS destacado indevidamente, além da autuação da transportadora que fez o destaque indevido.
3. Interpretação mais favorável. Ainda que alguma dúvida houvesse quanto ao enquadramento tributário da operação, o art. 112 do Código Tributário Nacional dispõe que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato (inciso I), ou à natureza ou extensão dos seus efeitos (inciso II); à autoria, imputabilidade, ou punibilidade (inciso III); e à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação (inciso IV). Tal dispositivo, somado à inexistência de prejuízo, reforça a anulação da autuação. A autora tem razão.
4. Honorários advocatício. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva. Precedente do STJ. – Procedência parcial. Recurso do Estado e da autora providos.